Tribunal: TJES
Processo: 5000859-81.2024.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000859-81.2024.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANA IZABEL LUCIO RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROTESTO DE TÍTULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 725 DO STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido de cancelamento de negativação, declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de danos materiais (emolumentos cartorários) e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a licitude da conduta da concessionária ao enviar débito a protesto e se incumbe ao credor ou ao devedor a responsabilidade pelo cancelamento do protesto e das restrições decorrentes após a quitação tardia da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia cinge-se a fatos cuja prova é eminentemente documental, respeitando-se os artigos 5º, LV, da CF e 355, I, do CPC.

4. A relação entre as partes é de consumo (Lei nº 8.078/1990), porém, constatada a mora da consumidora, a remessa do título a protesto configura exercício regular de direito.

5. Segundo a tese fixada pelo STJ no Tema 725 (REsp 1.339.436/SP), legitimamente protestado o título, incumbe ao devedor, após a quitação, providenciar o cancelamento do protesto e arcar com os respectivos emolumentos (art. 26 da Lei nº 9.492/97).

6. Inexistindo ilicitude na conduta da credora ou falha na prestação do serviço, não há nexo de causalidade que sustente a condenação em danos morais ou o ressarcimento de danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8. Tese de julgamento: "Legitimamente protestado o título em razão de inadimplemento, incumbe exclusivamente ao devedor providenciar a baixa do protesto e o cancelamento de inscrições negativas decorrentes após a quitação tardia da dívida, inexistindo dever de indenizar por parte do credor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 355, I e 487, I; CDC (Lei nº 8.078/1990), art. 14; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 725 (REsp 1.339.436/SP); STJ, REsp 1.821.958/AC; STJ, REsp 880.199/SP; STJ, EAREsp 2.506.419/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da r. sentença id.
18626513
que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ANA IZABEL LUCIO RIBEIRO
,

julgou procedente a pretensão autoral para:
“a) determinar o cancelamento definitivo da negativação objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação; c) condenar a requerida ao pagamento do valor R$ 100,85 (cem reais e oitenta e cinco centavos), como reparação material pelos emolumentos cartorários, atualizado nos termos da fundamentação; e, d) ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, com juros e correção monetária conforme fundamentação.”

Em suas razões (id.
18626514
) a apelante sustenta que: i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação para especificação de provas; ii) o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso; iii) a apelada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, sendo comprovado, na verdade, o atraso de 61 dias no pagamento da fatura; iv) sua atuação constitui exercício regular de direito; v) inexistem danos morais indenizáveis ante a culpa exclusiva da consumidora ou, subsidiariamente, o quantum arbitrado deve ser reduzido; e vi) é indevida a restituição dos emolumentos cartorários, pois a despesa foi gerada pela própria inadimplência da autora.

A autora apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id.
18626517
).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000859-81.2024.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANA IZABEL LUCIO RIBEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da r. sentença id. 18626513 que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ANA IZABEL LUCIO RIBEIRO
,

julgou procedente a pretensão autoral para: “a) determinar o cancelamento definitivo da negativação objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação; c) condenar a requerida ao pagamento do valor R$ 100,85 (cem reais e oitenta e cinco centavos), como reparação material pelos emolumentos cartorários, atualizado nos termos da fundamentação; e, d) ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, com juros e correção monetária conforme fundamentação.”

Em suas razões (id. 18626514) a apelante sustenta que: i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação para especificação de provas; ii) o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso; iii) a apelada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, sendo comprovado, na verdade, o atraso de 61 dias no pagamento da fatura; iv) sua atuação constitui exercício regular de direito; v) inexistem danos morais indenizáveis ante a culpa exclusiva da consumidora ou, subsidiariamente, o quantum arbitrado deve ser reduzido; e vi) é indevida a restituição dos emolumentos cartorários, pois a despesa foi gerada pela própria inadimplência da autora.

A autora apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 18626517).

Pois bem.

O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando essas garantias são violadas, argumenta-se que houve cerceamento de defesa.

Na espécie, vislumbro a ocorrência do vício, visto que, o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. No caso, a controvérsia cinge-se a fatos cuja prova se faz mediante apresentação de documentos.

Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo que
rejeito
a mencionada tese.

No mérito, a
quaestio iuris
submetida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar a licitude da conduta da concessionária apelante ao enviar débito a protesto.

Inicialmente, ao contrário do que alega a apelante, cumpre registrar, de plano, que a relação jurídica estabelecida entre entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de consumo, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), o qual consagra a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, caput).

A apelante defende ter agido em exercício regular de direito, amparada na inadimplência inicial da consumidora.

Da detida análise do acervo probatório, extrai-se como fato incontroverso que a autora incidiu em mora, estando devidamente cientificada acerca das consequências de seu inadimplemento, mediante Reaviso de Débito alertando de forma clara que o atraso acarretaria o protesto do título e/ou a inserção de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito (id. 18626501, p. 17).

A fatura de energia elétrica, com vencimento original em 19/07/2023 (R$ 134,92), somente foi quitada em 18/09/2023, ocorrendo a compensação bancária no dia 19/09/2023. Nesse exato interregno, ante a constatação do inadimplemento, a concessionária credora agiu no exercício regular de seu direito ao encaminhar o título para protesto.

Tratando-se de protesto inicialmente legítimo, como no caso em análise, a responsabilidade pela baixa do apontamento cartorário após a quitação tardia da dívida é exclusiva do devedor.

Trata-se de matéria pacificada pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 725 (REsp 1.339.436/SP), que fixou a seguinte tese vinculante:
“No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.”

Neste prisma, não havendo ilicitude na conduta originária da credora, não subsiste o dever desta de arcar com os emolumentos cartorários para a baixa do protesto. O pagamento da taxa de R$ 100,85 ao Tabelionato de Muqui, realizado pela autora em 28/10/2024, decorreu de estrita obrigação legal que lhe incumbia (art. 26 da Lei nº 9.492/97), sendo incabível a determinação de ressarcimento material imposta na sentença.

Ademais, conforme jurisprudência do STJ, em casos como o presente, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deveria a devedora contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão. Vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA E BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

1. Ação ajuizada em 31/05/2017. Recurso especial interposto em 28/03/2019 e atribuído ao Gabinete em 21/06/2019.

2.
O propósito recursal é decidir se, após quitada a dívida, incumbe ao credor proceder ao cancelamento de anotação restritiva originada de informação prestada por Cartório de Protesto.

3. O Tabelião apenas fornece aos órgãos de proteção ao crédito certidão diária dos protestos lavrados e cancelados caso estes a solicitem (art. 29 da Lei 9.492/1997). Assim, não cabe ao Tabelião tomar as providências necessárias para cancelar a anotação restritiva efetuada pela entidade arquivista com base naquela informação.

4. O credor apenas tem a incumbência de requerer o cancelamento de inscrição negativa em nome do devedor caso ele tenha tido a iniciativa de promovê-la (REsp 880.199/SP, DJ 12/11/2007). Não sendo essa a hipótese dos autos, eis que a anotação foi efetivada pela própria entidade cadastral segundo informação prestada pelo Cartório de Protesto e por ela solicitada, é desarrazoado transferir à credora a responsabilidade pela retirada desse cadastro desabonador.

5.
"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (REsp 1339436/SP, DJe 24/09/2014). Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão. Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.821.958/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021.)

Por consectário lógico, inexiste falha na prestação do serviço capaz de ensejar a reparação por danos morais, não havendo como imputar à concessionária a responsabilidade pela permanência da negativação, rompendo-se o nexo de causalidade indispensável para a responsabilização civil.

Portanto, a reforma integral da sentença é medida que se impõe, para afastar as condenações por danos materiais e morais, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a r. sentença proferida no juízo de origem, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força da inversão da sucumbência, condeno a Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Rememoro que
“A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.”
(EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJEN de 9/1/2025.) No caso, portanto, ausente a apreciação do pedido formulado em id. 18626496, conclui-se pelo seu deferimento tácito.

Assim, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)